Tribunal: TJSP
Processo: 1003319-47.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506539
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003319-47.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CLAUDIA
APARECIDA
FERNANDES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003319-47.2018.8.26.0577 -Voto no 37.881
2
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 2a VARA CÍVEL
APELANTE: CLAUDIA APARECIDA FERNANDES (autora)
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO PAULO DE TARSO BILARD DE CARVALHO
EMENTA:
SEGURO OBRIGATÓRIO. Cobertura para vítima em acidente
produzido por veículo automotor (DPVAT). Relato de invalidez
permanente. Ação de cobrança. Juízo de improcedência. Apelo da
autora. Provido, para afastar a respeitável sentença, ensejando a
realização de perícia médica.
VOTO No 37.881
RELATÓRIO
Invalidez parcial e permanente relacionada a acidente de
trânsito, pleito para pagamento de cobertura de seguro obrigatório (DPVAT),
sentença de improcedência (fls. 518/519), apela a autora, batendo-se pela
inversão do resultado.
Resposta recursal, a fls. 532/542.
FUNDAMENTAÇÃO
Graves sequelas de traumatismo crânio encefálico, a
repercutir na higidez psíquica da autora, com severas restrições, impondo
controle terapêutico específico, considerando as peculiaridades do caso, a
hipótese reclama melhor investigação pericial, doravante com a designação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003319-47.2018.8.26.0577 -Voto no 37.881
3
especialista, ou especialistas, em neurologia e psiquiatria, aclarar circunstâncias
de noticiada invalidez da autora, só assim a ensejar justa composição da lide.

DISPOSITIVO

Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para afastar a respeitável sentença, reinstalando-se etapa de perícia médica,
nos limites acima explicitados.

CARLOS RUSSO
Relator